Tribunal: STF
Processo: ARE 1424747
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL (2). AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE PROVIMENTO DE TODOS OS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, BEM COMO A FORMAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CRAS, COM ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS, CRIAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS RESPECTIVOS CARGOS. VIOLAÇÃO À LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO. MEDIDAS SENDO SANADAS, DE ACORDO COM OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL (1) E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS ” (eDOC 106, ID: e891c0c0)



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 120, ID: 5c64fa88)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 227 do texto constitucional. (eDOC 138, ID: 00488478000102)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que 



    “(...) o cerne da demanda encontra-se na correta interpretação do princípio da independência dos poderes e na medida em que o Judiciário pode atuar determinando o cumprimento, pelo Executivo, de dever imposto constitucionalmente em relação à concretização da tutela dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, sem que isso seja considerado interferência na discricionariedade deste último, o que vem refletido em inúmeros precedentes julgados por esse Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 138, p. 4) 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



     O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que, no caso, não estaria comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública pelo Ente municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Feitas tais ponderações e analisando o caderno processual, entendo pela inexistência de inércia do Poder Público na tentativa de implementação de uma Rede de Proteção eficiente e eficaz, a implicar na intervenção do Poder Judiciário, vez que, ainda que de forma gradativa, vem realizando medidas para sanar as deficiências existentes, de acordo com os recursos orçamentários disponíveis.



    Neste particular, se fosse determinado o cumprimento (de uma só vez) de todas as normas programáticas previstas na Constituição da República, além de incorrer em manifesta afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, estar-se-ia proferindo inúmeras decisões condenatórias inexequíveis, haja vista a notória falta de recursos orçamentários para o atendimento dos deveres constitucionais previstos.



    Então, cabe ao administrador público analisar e ponderar de que forma devem ser divididos os recursos financeiros disponíveis, de modo a tentar atender as prioridades da administração, tarefa que não incumbe ao Poder Judiciário, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.” (eDOC 106, ID: e891c0c0, p. 12)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.402.912 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à omissão verificada e à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de tais políticas públicas essenciais à coletividade, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF (...).” (ARE 1.383.614 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente